Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-12.2019.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2020-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66.3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho.4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Gab. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000101-12.2019.8.14.0000
RECORRENTE: WALTER COSTA
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
RELATOR: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ¿b¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.
2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66.
3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho.

4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do recurso administrativo, face sua intempestividade, nos termos do voto da digna Relatora.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 11 de março de 2020.

Desª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000101-12.2019.8.14.0000
RECORRENTE: WALTER COSTA
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
RELATOR: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por WALTER COSTA, à época oficial titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, devidamente qualificado nos autos, inconformado com a decisão da Douta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que aplicou a penalidade de multa correspondente a 50% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado.

Os presentes autos tiveram início após solicitação de orientação pelo oficial interino do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, comunicando ato de registro realizado na serventia que se encontrava em desconformidade com a Resolução nº 02/96-GP, pertencente a jurisdição do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém e solicitando esclarecimentos sobre a viabilidade de transferência dos atos e dos pagamentos realizados ao ex-oficial pela realização dos serviços registrais relativos ao empreendimento peticionário(fls. 03/04).

A corregedoria de justiça da região metropolitana de Belém orientou ao consulente a remeter as providências solicitadas pela incorporadora/peticionante ao Juízo de Registro Público da Comarca de Belém face a natureza da matéria. Ato continuo determinou de ofício a manifestação do ex-cartorário(fls. 30).

Após esclarecimentos prestados pelo senhor WALTER COSTA (fls. 48/54), o órgão censor determinou a instauração de processo administrativo disciplinar, para apurar eventuais faltas cometidas pelo responsável do serviço notarial de registro (fls. 58).

Às fls. 63 foi instaurado procedimento através a Portaria nº 116 /2017 - CJRMB, que resultou no relatório sugerindo aplicação da penalidade de multa ao antigo cartorário (fls. 116/119).

Às fls. 120/122, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém decidiu por acatar o relatório da comissão processante e aplicou a penalidade de multa correspondente a 50% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado.

Contra essa decisão foi interposto Recurso (fls. 128/134), que foi recebido no seu efeito suspensivo e remetido ao Conselho da Magistratura, conforme decisão de fls. 135.

Após diversas redistribuições, coube a mim a relatoria do feito (fls. 155).

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por WALTER COSTA, à época oficial titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, devidamente qualificado nos autos, inconformado com a decisão da Douta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que aplicou a penalidade de multa correspondente a 50% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado.

Pois bem.

O recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho da Magistratura é de 05 dias, nos termos do art. 28, VII, ¿b¿, do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:
(...)
VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no
prazo de 5 (cinco) dias
: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)
(...)
b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018) - grifo nosso

Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.

A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento:
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§ 2º
Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo
.
§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. - Grifo nosso

Este é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça em julgado recente:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS. DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
I - A Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, § 2º).
II - Esse é o modo pelo qual o CNJ - sabidamente órgão que julga processos administrativos, portanto submetido aos ditames da Lei n. 9.784/99 - realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias: continuamente, considerando-se na contagem os dias não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
(grifo nosso)
III - Recurso Administrativo não conhecido, por intempestivo.
(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005152-63.2017.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 32ª Sessão Virtual - j. 07/03/2018 ).

Nesta mesma linha, o Egrégio Conselho de Magistratura:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII, ALÍNEA ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 09/02/2017 (fls. 131), iniciando o prazo recursal em 10/02/2017 (sexta-feira) e terminando em 14/02/2017(terça-feira). Contudo, só foi interposto o recurso em 16/02/2017 (fls. 136/171), fora do prazo regimental que é de 5(cinco) dias. 2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal realiza a contagem contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 3.Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho da Magistratura. 4.Recurso não conhecido, por intempestividade. (2019.04940150-93, 210.183, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-11-27, Publicado em 2019-11-29)

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso, por intempestividade.
É como voto.

Belém, 11 de março de 2020.
Desª.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora